Tribunal: TJPA
Processo: 0008479-78.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008479-78.2020.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON BRUNO ARAUJO, FAGNER WASHINGTON CONCEICAO NAVEGANTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
–
PRELIMINAR
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
INVIABILIDADE –
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO -
NÃO CONFIGURADO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS -
DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA – POSSIBILIDADE -– INCREMENTO ASSENTADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONVENIENTE A READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA DE 11 ANOS PARA 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 650 DIAS MULTA - INTELIGÊNCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE MENSURADA - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I - É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada

MÉRITO

I - A sentença condenatória fundou-se em elementos concretos devidamente comprovados nos autos, expondo de forma exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à condenação dos apelantes;

II - A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a excludente de ilicitude alegada em razões recursais. Erro de tipo não configurado;

III - Por ocasião da dosimetria o juízo aferiu a pena base em 11 anos de reclusão, devido 05 vetores desfavoráveis. Contudo, agiu equivocadamente, uma vez que havia negativados apenas 2 vetores. Todavia, apenas o modulador da culpabilidade possui fundamentação idônea, que habilitou a exasperação em 01 ano e 03 meses, restando a pena base realinhada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 650 dias multa;

IV - Em face das pontuas modificações seguem os recorrentes condenados as penas de
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP) e 541 dias multa, na razão de 1/30 do salário vigente a época dos fatos,
como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS).

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON BRUNO ARAUJO E FAGNER WASHINGTON CONCEIÇÃO NAVEGANTES, inconformados com a r. sentença que os condenou nos termos do artigo
ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 (
LEI DE DROGAS)
, às pena de 09 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, Interpuseram os respectivos recursos, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Nesse aspecto, a defesa de JEFFERSON BRUNO asseverou (
ID 5875054), preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade, e no mérito pugnou pelo redimensionamento da dosimetria imposta, readequando a pena base ao patamar mínimo, considerando a primariedade e os bons antecedentes. E por fim, argumentou que fosse modificado o regime inicial de cumprimento de pena para aberto ou domiciliar.

Por sua vez FAGNER WASHINGTON, pugnou (
ID - 5338537 e 5338538), em sede preliminar pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito asseverou pela absolvição com supedâneo no erro de tipo, uma vez que desconhecia o teor do isopor que trazia na sua mochila. Ademais as provas são frágeis e incapazes de sustentar o édito condenatório, sendo conveniente a absolvição nos termos do art. 386, IV, V ou VII do CPB. Noutro ponto assentou que fosse reconhecida a atenuante da confissão. Por fim, pugnou pela readequação da pena base aplicada por ser desproporcional devendo ser reconduzida ao patamar mínimo, além da modificação do
quantum
aferido pelo tráfico privilegiado de 1/6 para 2/3, fazendo a detração da pena, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo interposto por Jefferson Bruno Araújo. Por sua vez, pugnou pelo parcial provimento quanto ao recorrente Fagner Washington Conceição, com supedâneo na detração da pena.

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Segundo a exordial acusatória, no dia 02 de junho de 2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos acusados/apelantes, após revista pessoal , terem sido flagrados com 06 (seis) embalagens confeccionadas em plástico incolor e envolvido por fita adesiva marrom, no formato de tabletes contendo erva seca prensada, pesando 5797,400g e 12 (doze) papelotes confeccionados em filme plástico incolor, contendo sem seus interiores erva seca prensada, pesando 3,600g, da droga vulgarmente conhecida por maconha.

De fato, narrou a denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo pela Passagem Quarubas, bairro da Pedreira, ocasião em que se depararam com um indivíduo em uma motocicleta, o ora apelante Fagner. Não obstante, nada foi encontrado em sua busca pessoal, porém foi achado dentro de um isopor térmico em que o mesmo carregava nas costas 04 tabletes de maconha. Ato contínuo, ao ser indagado pelos policiais, Fagner confessou que tinha comprado toda a droga do também apelante Jefferson.

Dessa forma, a viatura policial foi até a residência de Jefferson e, ao se aproximarem do local , foi visto que ele caminhava em via pública, sendo abordado e, em busca pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda, 12 petecas de maconha e mais 02 tabletes da mesma substância dentro da mochila que carregava.

Em vista disso, foram devidamente processados e condenados à pena de

09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ainda à pena de multa, valorada, para ambos, em 833 (oitocentos e trinta e três) dias multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, c
omo incursos nas sanções punitivas do Artigo
33 DA LEI 11.343/2006

(LEI DE DROGAS),
Inconformado, interpôs a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Malgrado os argumentos apresentados pelas respectivas defesas nesse ponto, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus,
visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINIMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial.
no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA. cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09).

Nesse aspecto, inadequada a via eleita pelos recorrentes para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.

2 - MÉRITO

2.1 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A prova da materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão (fls.15 do IPL), onde foram apreendidas
06 (seis) embalagens confeccionadas em plástico incolor e

envolvido por fita adesiva marrom, de substância esverdeada, prensada, semelhante a Maconha, pesando 5797,400 (cinco mil e setecentos e noventa

gramas e quatrocentos miligramas), e 12 (doze) papelotes confeccionados em

filme plástico incolor, semelhantes a maconha, pesando no total 3,600 (três gramas e seiscentos miligrama), e dos exames periciais constantes às fls. 17 do IPL é 47 dos autos, que identificou nas porções encaminhadas para perícia a presença de maconha.
Autos de Entrega (fl. 70 dos autos e fl. 83 do IP), bem como pelo Laudo Toxicológico Provisório, o Laudo Toxicológico Definitivo, além das provas orais produzidas, que fazem parte do acervo probatório que ratificaram a sentença penal condenatória.

No tocante a autoria, depreende-se do acervo a prova oral dentre as quais os relatos prestados em juízo da testemunha JEFFERSON AFONSO EVANGELISTA SANTOS, que relatou:

(...) Que é policial militar e estavam em ronda e abordou o rapaz numa moto, que estava com aquelas mochilas de entrega; que encontraram uma certa quantidade de entorpecente na posse dele; que confessou que comprou de outro rapaz e deu o endereço dele; que fizeram o deslocamento e chegaram até o local indicado; que nas proximidades do local, foi avistado um rapaz com as características que ele havia dado; que com ele foi encontrado mais uma quantidade de entorpecente no bolso e na mochila; que era uma mochila normal, convencional e tinha outra quantidade de entorpecente também; que aparente era a droga era maconha nos tabletes maiores; que o primeiro rapaz estava com aquelas mochilas de entrega, de isopor, que ele foi abordado e dentro da mochila, havia a droga prensada; que realizou busca pessoal no rapaz e encontrou a droga; que era uma quantidade considerável de entorpecente; que estava nas proximidades do endereço que lhe foi fornecido; que o segundo rapaz estava de mochila convencional; que foi feita a busca pessoal e foi encontrado algumas porções pequenas de maconha e na mochila tinha mais uma quantidade de droga prensada, aparentemente maconha; que a quantidade de droga na mochila era de uma quantidade considerável, que era do mesmo formato da droga apreendida com o primeiro rapaz; que lembra que o primeiro rapaz era mais corpulento que o segundo; que o primeiro rapaz estava em atitude suspeita; que reconhece os acusados como as pessoas presas no dia dos fatos; (...).

Por sua vez, a testemunha YURI MAFRA MEDEIROS AVILA, policial militar, declarou (mídia fls.57):

(...) Que estavam fazendo rondas quando avistaram o veículo do cidadão; que deram ordem de parada e fizeram a abordagem no mesmo; que com ele nada foi encontrado , mas na bag que estava com ele, foi encontrada uma grande quantidade de droga; que no rapaz afirmou que comprou de outro nacional e ficou disposto levar a guarnição até o local da compra ; que foram em várias barcas, pois não sabia o que encontrariam devido a grande quantidade

de droga encontrada; pois seria local de tráfico, que ao chegarem no local, nem precisou chegar na casa do cidadão, pois ele já estava nas imediações; que fizeram a abordagem no mesmo e com ele foi encontrado uma pequena quantidade de cocaína e uma grande quantidade que parecia ser maconha; que viu a droga encontrada com ele; que lembra que o primeiro era maior que o segundo ; que lembra que a abordagem foi pela parte da tarde (...).

Como se pode observar pelos relatos
ut supra
, FAGNER WASHINGTON foi flagrado transportando a droga, que havia sido adquirida de JEFFERSON BRUNO, capturado posteriormente com droga no bolso e em uma mochila.

Em que pese às explanações defensivas, são vazias de conteúdo, uma vez que não foram respaldadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidências que emergem do acervo processual, principalmente pelo depoimento do condutor e testemunha, os quais sendo policiais, são agentes do Estado, e seus relatos devem ser considerados válidos enquanto não se prove o contrário, não podendo presumir que haja, por parte desses, a falsa intenção de incriminar os recorrentes.
Ademais, atualmente, é pacífica a jurisprudência no sentido de que os policiais civis ou militares, mormente os que se encontravam no momento e no lugar do crime ou que atuaram nas investigações merecem a mesma credibilidade dos testemunhos em geral, somente podendo ser desprezados se demonstrado, de modo concreto, que agiram sob suspeição. Nada havendo que retire a idoneidade de seus depoimentos, a palavra deles serve como prova suficiente para subsidiar o convencimento do julgador.

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença condenatória está fundada em elementos concretos devidamente comprovados nos autos, expondo de forma exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à condenação do paciente, o que afasta a alegação de nulidade por não observância das regras de fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a grande quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Habeas corpus denegado" (HC 91487/RO - Primeira Turma - Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia - j. 11/09/2007 - DJe 19/10/2007). (Grifo nosso).

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 166979/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 02/08/2012 - DJe 15/08/2012). (Grifo nosso)

Cediço reforçar que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Deste modo, extrai-se dos autos, a certeza da autoria do crime cometido, levando-se em consideração as provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório que respaldam o decisum guerreado, não havendo motivos para qualquer modificação que altere a responsabilidade dos apelantes JEFFERSON BRUNO e FAGNER WASHINGTON pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

2.2 - DO ERRO DO TIPO

Atua em erro de tipo aquele que pratica conduta sem ter consciência plena do que faz. Nesse aspecto, a defesa do recorrente FAGNER WASHINGTON, assentou que este transportou a drogas ignorando o que havia dentro do isopor que estava na sua bag. Todavia, o
erro sobre elemento do tipo apenas ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta.

No tocante a autoria, deve se iniciar a construção da lógica condenatória asseverando que a versão apresentada pelo recorrente, se fez isolada nos autos, porque sem arrimo nas demais provas, bem como o testemunho prestado por policial que participou da ação, a qual culminou na prisão do envolvido no delito, são plausíveis de cotejo probatório para fins de condenação. A conclusão, logo, é diametralmente oposta àquela proposta pelo recorrente, em razões de apelação.

Termos em que, as alegações do sentenciado, no sentido de que desconhecia a existência da droga, não tem suporte nas demais provas dos autos, uma vez que as evidências apontam a culpabilidade do recorrente FAGNER WASHINGTON, no crime de tráfico de drogas na modalidade transportar.

2.3 - DOSIMETRIA

O julgador, na individualização da pena, deve examinar detidamente os elementos que dizem respeito ao fato, segundo os critérios estabelecidos pelo art. 59 do CP. No caso de tráfico de drogas, há ainda que observar o artigo 42 da Lei 11.343/06, o qual determina expressamente que o Juiz, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e conduta do agente.

No presente caso, a dosimetria empregada para os apelantes JEFFERSON BRUNO e FAGNER WASHINGTON, onde a pena base foi alicerçada em 11 anos de reclusão, devido militarem 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes. Contudo, equivocou-se o juízo singular, uma vez que arrazoou desfavoravelmente tão somente 02 moduladores (culpabilidade e circunstâncias do crime). Contudo, aplicou 05 vetores desfavoráveis, onde cada um incrementou a reprimenda em 1/8, o que elevou a pena base em 06 anos de reclusão.

Nesse aspecto, necessária a reordenação da dosimetria implementada, em face do equívoco, observando que no
decisum
vergastado houve a aferição desfavorável de dois moduladores judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime). Todavia, o modulador das circunstâncias do crime foi fundado em razões inidôneas, devendo, desse modo, ser afastado (Súmula 17 e 23 do TJPA). Logo, remanesceu apenas um vetor desfavorável (culpabilidade) que incrementou a pena em 01 ano e 03 meses, segundo os critérios adotados pelo STJ, ou seja, a pena base seria firmada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 650 dias multa.

Em sendo assim, conveniente esclarecer que a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. Precedentes.” (STJ – AgRg no AREsp 1013311/MS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Cód. 1.07.030 Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0022928-89.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 09.08.2018). ]

Na segunda fase não concorreram circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim restou descabida a tese de que o apelante FAGNER WASHINGTON teria confessado a autoria delituosa, situação que sequer foi cogitada pelo juízo por ocasião da decisão atacada. Na terceira fase foi reconhecida a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.243/06, sendo aplicado na fração de 1/6, restando a pena aferida, nessa fase, em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 541 dias multa.

Considerando que não há maiores elementos quanto à capacidade econômica dos recorrentes, segue fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. A pena total é maior que quatro anos, e o delito de tráfico de drogas imputado aos apelantes, é equiparado a hediondo, assim, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, e também diante da quantidade de pena aplicada, remanesce aferido o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena
( art. 33, § 2º “b” do CP).

Sendo assim, a pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 541 dias multa, tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadoras de pena. No tocante a detração de pena, verificou-se não ser suficiente para alterar o regime implementado.

Desse modo, em que pese as pontuais modificações operadas na dosimetria da pena dos recorrentes, seguem os apelantes
JEFFERSON BRUNO ARAUJO E FAGNER WASHINGTON CONCEIÇÃO NAVEGANTES, condenados aS penaS de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP) e 541 dias multa, na razão de 1/30 do salário vigente a época dos fatos,
como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006 (LEI DE DROGAS).

Ante o exposto, com a devida vênia ao parecer ministerial, conheço do apelo e dou parcial provimento para alterar a dosimetria da pena dos recorrentes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/10/2021